Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709283-08.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por PEDRO CEZAR DE VASCONCELOS CZARNIK contra a sentença de ID 51727342. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição da apelação. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 às 17:55:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora